Tribunal: TJSP
Processo: 1105054-65.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1105054-65.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDERSON FERREIRA VICENTE, são embargados CCISA27 INCORPORADORA
LTDA e CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO, ANA MARIA BALDY, RODOLFO PELLIZARI
E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1105054-65.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 5.916
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 1105054-65.2019
Comarca: São Paulo (26a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Anderson Ferreira Vicente
Embargada: Ccisa27 Incorporadora Ltda e outro
Juiz: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Voto no 5.916
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Anderson Ferreira Vicente opõe embargos de declaração contra o V. Acórdão de
fls. 338/344, alegando omissão, pois, embora o V. Acórdão tenha reformado a sentença
recorrida, condenando as embargadas a restituírem 80% das quantias adimplidas pelo
embargante, restou omisso no que diz respeito a informação de que tal restituição também
englobaria os valores pagos à Caixa Econômica Federal, ao passo que tal quantia também
estava representada pela monta histórica de R$ 36.627,89.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de
declaração contra a decisão que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. Entretanto, não se denota nenhum dos requisitos acima.
Inexiste a omissão aduzida, conforme se depreende do v. acórdão, que assim
decidiu:
“A hipótese, portanto, é a de rescisão contratual, contando o autor com o direito
de reaver o valor pago, com retenção de 20% pela alienante, montante que se afigura
adequado para remunerar os prejuízos da ré, com a resolução do contrato”.
Assim, a condenação abrange todos os valores pagos pelo embargante em
decorrência do contrato celebrado. Tais valores estão indicados na própria inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1105054-65.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 5.916
3
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os embargos
limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de reforma do julgado,
finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator